Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-09.2021.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002928-09.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILENE SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 964.711.401-00 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002928-09.2021.8.11.0059

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Marilene Santos do Nascimento

Recorrido(s):

Município de Confresa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO ACS. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO ANEXO 14 DA NR 15. NEM PELO LAUDO ELABORADO PELO MUNICÍPIO DE CONFRESA. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE. DIFERENÇA INDEVIDA. AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação da Autora de que a sentença recorrida deve ser reformada sob o argumento de ausência de fundamentação destaco que neste caso, a Recorrente pode até discordar da fundamentação da decisão recorrida, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera, pois, a sentença recorrida, não obstante seja contrário aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa ao Artigo 489 § 1º do Código de Processo Civil.

2. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo, os servidores que exercem a função de Agente de Combate à Endemias a atividade por eles desenvolvida não se enquadram nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15, a qual descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e as situações que se enquadram como ambientes insalubre.

3. A respeito do tema discutido nestes autos, o Tribunal Superior do Trabalho possui entendimento de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de Agente de Combate a Endemias, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, conforme abaixo se verifica:

RECURSO DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRABALHO REALIZADO EM RESIDÊNCIAS.
Consoante o item I da Súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respetivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. A SDI-1 desta Corte, em julgados recentes,
tem se posicionado no sentido de que as atividades dos agentes comunitários de saúde – de prevenção de doenças e promoção da saúde, ou mesmo de acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infectocontagiosas – mediante ações domiciliares ou comunitárias, não se inserem no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/72 do MTE, uma vez que não se equiparam ao trabalho realizado em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nem se pode definir o contato social como agente de exposição ao agente insalubre. Indevido, portanto, o adicional de insalubridade
.
(...) (RR – 20022-83.2015.5.04.0821, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª Turma,Data de Publicação: DEJT 15/12/2017) (grifei)

4. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
AGENTE
DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É indevido o adicional de
insalubridade
se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar nº 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos.

(N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

APELAÇÃO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA —
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
E DE COMBATE A ENDEMIAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL — TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARGO PÚBLICO — REQUISITO NÃO EVIDENCIADO - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
— IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À
SAÚDE
— ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO — OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a progressão horizontal, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 91 de 22 de dezembro de 2005, é necessário o preenchimento dos requisitos da classe anterior, acrescidos de curso de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, reconhecida pela Secretaria Municipal de
Saúde
e dentro da área de atuação, bem como o prazo mínimo exigido, no exercício do cargo público.
O adicional de
insalubridade
não é devido aos
Agentes

Comunitários
de
Saúde
e de Combate a Endemias, em razão da natureza preventiva da atividade desenvolvida, de modo que não há contato permanente com pessoas portadoras de doenças infecto contagiosas e por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos
.
(N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (grifei)

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\RECURSOS\REMESSA NECESSÁRIA REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA –
AGENTE
DE COMBATE A ENDEMIAS - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA RETIFICADA
.

É indevido o adicional de
insalubridade
e seus reflexos se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos.
(N.U 0007163-85.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA –
AGENTE
DE
SAÚDE
AMBIENTAL - ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
- ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE – RECURSO PREJUDICADO
. É indevido o adicional de
insalubridade
e seus reflexos se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos.

(N.U 0002109-80.2009.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
– PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PISO SALARIAL – PORTARIA N. 1.761/2007, DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
– INCENTIVO DE CUSTEIO DOS ACS – REMUNERAÇÃO MENSAL – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– AUSÊNCIA DE DIREITO – DIFERENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO.
(...)
Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos
Agentes

Comunitários
de
Saúde
e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e, por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14, da Norma Regulamentar 15, do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos, o adicional de
insalubridade
não é devido.
O afastamento do direito de receber as verbas postuladas na inicial implica o reconhecimento da inexistência do direito ao recebimento de diferença salarial.
Com o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.
(N.U 0000162-90.2011.8.11.0110, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018
) (grifei)

5. Desta forma, para que seja pago o adicional de insalubridade é imprescindível, além da comprovação da exposição aos agentes de risco (laudo pericial constatando a insalubridade), a classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme dispõe o item I da Súmula n. 448 do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I -
Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho
. (grifei)

6. Ademais a Prefeitura Municipal de Confresa – Secretaria de Saúde, elaborou um laudo de insalubridade em setembro de 2019, qual concluiu que não se trata de função insalubre, conforme abaixo demonstrado:

7. Portanto, o Município de Confresa/MT, não tem obrigação de aumentar o grau pago a título de adicional de insalubridade, vez que sequer possui a obrigação de efetuar o pagamento do referido adicional, qual faz o pagamento no percentual de 10% por mera liberalidade do ente municipal.

8. Ausente à regulamentação, pela legislação municipal, quanto ao pagamento de auxílio transporte para a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

9. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF)

10. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023